Tribunal: TJBA
Processo: 0000731-03.2006.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000731-03.2006.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
MARCELA MOREIRA MIRANDA, DENISE ELAINE SANTOS DE MEIRELLES, RUY JOAO RIBEIRO GONCALVES JUNIOR

**AA

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. SEGURO. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. DANOS. OCORRÊNCIA. SEGURADORA. RESTITUIÇÃO. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Não é inepta a petição inicial que está acompanhada dos documentos indispensáveis à sua propositura.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – Para a extinção do feito por abandono da causa é necessário, previamente, a intimação pessoal da parte Autora para promover, no prazo estabelecido, os atos e as diligências que lhe incumbir no processo.
PRELIMINAR REJEITADA.

III – Comprovada a culpa de preposto do Município Apelante na colisão que danificou o veículo segurado pela Apelada, impositivo é o reconhecimento do direito ao ressarcimento dos valores gastos para a sua reparação, de acordo o disposto no artigo 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF.

IV – Evidenciado que a sentença está em consonância com a jurisprudência e a legislação pertinentes à matéria, impositiva é a sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0000731-03.2006.8.05.0250,
da Comarca de Simões Filho, em que figuram como
Apelante
MUNICIPIO DE SIMOES FILHO e como
Apelada
a ALLIANZ SEGUROS S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
NEGAR

PROVIMENTO

AO

RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA